Tribunal: TJSP
Processo: 1072344-53.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
ALEGAÇÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM - Inadmissibilidade - Não demonstrada qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL - Fraude perpetrada em relação à transferência de recursos por PIX - Pagamento realizado pela própria autora em atendimento a pedido feito por terceiro que se passou por sua

Ementa:
ALEGAÇÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DO DECISUM - Inadmissibilidade - Não demonstrada qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL - Fraude perpetrada em relação à transferência de recursos por PIX - Pagamento realizado pela própria autora em atendimento a pedido feito por terceiro que se passou por sua amiga de infância e estava divulgando investimento em rede social - Transação feita de forma precipitada e sem a observância de cautelas de praxe - Pagamento feito a pessoa desconhecida, ausente relação com as instituições financeiras - Indício de fraude evidente - Falha na prestação do serviço, pelos requeridos, não verificada - Culpa exclusiva da autora aliada ao dolo de terceiro - Resposta da instituição financeira quanto ao insucesso na devolução da importância à autora diante de já ter sido feita a retirada da conta de destino - Ausência de prova, pela recorrente, de quando comunicou o banco acerca da desistência da transferência para possibilitar a devolução da quantia transferida, ônus do qual não de desincumbiu (art. 373, I, do CPC) - Mantida a improcedência dos pedidos - Honorários advocatícios sucumbenciais que comportam majoração em virtude do trabalho adicional realizado pelos advogados dos réus na fase recursal - Recurso desprovido e majorada a honorária sucumbencial, de dez para quinze por cento sobre o valor da causa (R$ 20.000,00), atualizado, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.